Tribunal: TJSP
Processo: 1016091-21.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016091-21.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada SONIA
LUISA ADLER GALVÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
LOJAS RIACHUELO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016091-21.2018.8.26.0196 -Voto no 27228
2
Voto no 27228.
Apelação n° 1016091-21.2018.8.26.0196.
Comarca: Franca.
Apelantes e reciprocamente apeladas: Lojas Riachuelo S/A e Sonia Luisa
Adler Galvão da Silva.
Juíza prolatora da sentença: Adriana Gatto Martins Bonemer.
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Autora que foi abordada após o acionamento de alarme
antifurto ao sair da loja. Matéria de competência da Seção de
Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.29, da Resolução
623/2013, alterada pela Resolução 693/2015. Precedentes da
jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação para
redistribuição.
Trata-se de ação indenizatória, julgada procedente pela
respeitável sentença de fls. 109/111, cujo relatório se adota, para condenar a ré a
pagar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de
correção monetária a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde
o trânsito em julgado. À ré foram carreados os ônus sucumbenciais, com o
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
Inconformadas, apelam as partes.
A autora sustenta que enfrentou situação vexatória e
degradante ao ser abordada; que a ré agiu de forma negligente ao não retirar o
lacre de segurança de um dos produtos; que houve deslealdade processual ao
não apresentar as filmagens do ocorrido; que os danos morais possuem caráter
pedagógico e devem ser majorados. Requer, assim, sejam os danos morais
majorados para 30 salários mínimos bem como a condenação da ré ao
pagamento de multa por litigância de má-fé (fls. 113/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016091-21.2018.8.26.0196 -Voto no 27228
3
Por sua vez, a ré alega que não houve conduta ilícita; que
analisou as filmagens do momento dos fatos e que não foi identificada conduta
indevida; que as imagens só ficam disponíveis no sistema por 30 dias; que não
houve registro no livro de ocorrência da loja que justificasse a preservação das
imagens por mais tempo; que não houve prova do abalo sofrido pela autora; que
a autora foi tratada de forma educada e cordial, de modo que inexiste qualquer
conduta ilícita ou culposa; que ingressou com a ação apenas após um da
ocorrência dos fatos; que a situação narrada não apresenta a ocorrência de
qualquer constrangimento; que, caso mantidos, os danos morais devem ser
reduzidos; e que não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da
prova (fls. 122/140).
Houve resposta da ré (fls. 151/167).
É o que importa ser relatado.
O apelo não é de ser conhecido.
Distribuído o feito a esta Colenda 36a Câmara de Direito
Privado, tem-se não lhe seja afeta a respectiva competência.
Isso porque a ação de indenização por danos morais decorre
de abordagem da autora após acionamento de alarme antifurto ao sair do
estabelecimento comercial da ré. Ocorre que, segundo previsão do artigo 5o, I.29,
da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça, alterada pela Resolução
693/2015, compete às 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado julgar
Ações de responsabilidade civil extracontratual relacionadas com a matéria de
competência da própria Subseção, salvo a do Estado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016091-21.2018.8.26.0196 -Voto no 27228
4
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais. Autora que foi
constrangida a abrir sua bolsa na frente de várias pessoas, porque o
alarme antifurto disparou ao sair do estabelecimento da ré.
Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera
de competência desta Câmara de Direito Privado. Competência da 1a à
10a Câmaras da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa
dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo
Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da
Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001482-80.2019.8.26.0266; Rel. Carmen Lucia
da Silva; 25a Câmara de Direito Privado; j. 16/06/2020) (realces não
originais).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil
extracontratual. Demandante que alega ter sido injustamente
revistado pelos seguranças da Loja ré quando, ao tentar sair do
Estabelecimento, o alarme antifurto disparou. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO do autora que insiste na procedência da
Ação. NÃO CONHECIMENTO. Matéria que se insere na competência de
uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a
10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso
I, item I.29, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO,
com
determinação
de
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
1032264-78.2017.8.26.0577; Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a
Câmara de Direito Privado; j. 16/04/2020) (realces não originais).
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Abordagem em estabelecimento comercial por suspeita de
furto. Alegação de constrangimento pela ação dos prepostos do réu.
Responsabilidade civil extracontratual. Competência recursal atribuída a
uma das Câmaras da Subsecção I da Seção de Direito Privado desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016091-21.2018.8.26.0196 -Voto no 27228
5
Corte. Inteligência do art. 5o, I.29, da Resolução no 623/2013, com a
redação dada pela Resolução no 694/2015, deste E. Tribunal de Justiça.
Matéria que não se insere dentre aquelas atribuídas à 25a à 36a Câmaras
de Direito Privado. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO. (TJSP; Apelação Cível
1014023-16.2018.8.26.0482; Rel. Alfredo Attié; 27a Câmara de Direito
Privado; j. 12/11/2019) (realces não originais).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando
sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Subseção de Direito
Privado I deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator